Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu da apelação aviada pelo réu/agravante, por ausência de impugnação específica da sentença.
2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada, nos termos dos arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC.
3. No caso, a parte agravante, ao invés de atacar os fundamentos da sentença, insurgindo-se contra a resolução da lide com base no princípio da isonomia, apenas se limitou a alegar que não teria sido comprovada a ocupação prévia, bem como a discorrer sobre a inexistência de direito subjetivo à regularização, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação.